Tribunal: TJSP
Processo: 0514903-15.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0514903-15.2008.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Multa administrativa do exercício de 1997 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 29/12/2008, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Multa administrativa do exercício de 1997 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 29/12/2008, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0514903-15.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado P & P ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514903-15.2008.8.26.0224 -Voto no 11634
2
Apelação Cível no 0514903-15.2008.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelada: P & P Artefatos Plásticos Ltda. ME
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11634
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Multa administrativa do
exercício de 1997 Município de Guarulhos - Execução fiscal
ajuizada em 29/12/2008, após a alteração do art. 174 do CTN, pela
Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do
ajuizamento da ação Entendimento da Súmula 409 do STJ -
Decretação da prescrição de ofício Possibilidade Precedentes
do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça Sentença de extinção
mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de fls. 4, que decretou, de
ofício, a prescrição dos créditos e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso II
c.c 924, inciso V, ambos do CPC/2015.
Apela a Prefeitura Municipal de Guarulhos às fls. 6/8 sustentando
que a prescrição não se operou uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do
lustro legal e eventual ausência de movimentação processual se deve à inércia dos
mecanismos da justiça, sendo aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106 do STJ.
Requer o provimento do recurso, para prosseguimento à execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a relação
processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, § 1o
do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514903-15.2008.8.26.0224 -Voto no 11634
3
Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos contados da data da sua constituição definitiva, não da inscrição, que é ato
administrativo de controle de legalidade do lançamento do tributo.
Em se tratando de multa administrativa, inscrita em dívida ativa em
1997 e com vencimento ocorrido em 30/4/1996, a notificação do lançamento se
aperfeiçoa com o recebimento da cobrança em data anterior à inscrição em dívida
ativa e, no caso dos autos, embora não conste a data da notificação, conforme já
mencionado, trata-se de tributos com vencimento ocorrido em 30/4/1996.
Assim, no caso em tela, o lustro legal do crédito executado relativo
ao exercício de 1996 (CDA de fls. 3), cujo vencimento se deu em 30/4/1996, já
havia se escoado no momento em que a Municipalidade de Guarulhos ingressou
com o executivo fiscal, em 29/12/2008, sendo forçoso reconhecer que a prescrição
ocorreu em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual:
"Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício".
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso do Município,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator